Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. REPETIÇÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIOS DA NÃO-COMPENSAÇÃO E DA IRREPETIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRÊS MESES. CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO LAR DE REFERÊNCIA. INVERSÃO DA GUARDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da não compensação dos alimentos está consagrado nos arts. 373, II, e 1.707, ambos do Código Civil, com a finalidade de garantir a subsistência do alimentando. Todavia, em casos excepcionais, é admitida a flexibilização do referido princípio como forma de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando.

2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o autor pleiteia o ressarcimento de valores descontados em seu contracheque nos meses de fevereiro, março e abril de 2019, antes, portanto, do acordo, celebrado em 10 de junho de 2019, no qual as partes acordaram a suspensão da obrigação alimentícia fixada em desfavor do pai pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da daquela data.

3. Frise-se, ainda, no processo n. 0714987-19.2019.8.07.0016, o autor requereu, com base na alegação de que as crianças passaram a residir consigo em 26/03/2019, a guarda provisória dos infantes, o que foi indeferido naqueles autos (decisão de ID 32329834). Assim, não houve inversão da guarda, apesar da controvérsia sobre a residência dos filhos no período de março a junho de 2019. Desse modo, não se constata modificação da obrigação alimentar do apelante naquele interregno.

4. Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem, “a pensão alimentícia é sempre paga para o mês vencido. Isto é, após o período de gastos o valor é pago, referindo-se ao mês anterior. Assim, o valor pago ou descontado em fevereiro, refere-se, em verdade, ao período do mês de março e, assim, sucessivamente”, de maneira que “o pedido do autor deve ser indeferido, considerando que os valores por ele pretendidos se referem a período em que seus filhos ainda tinham como lar de referência a residência da ré. Neste ponto, devo ressaltar que o próprio autor afirma que seus filhos passaram a residir em sua casa no dia 26 de março de 2019”.

5. Recurso conhecido e desprovido.